Tribunal: TJMT
Processo: 1021312-16.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021312-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 022.773.211-17 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (APELADO), SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE PENITENCIÁRIO
– ETAPA APTIDÃO FÍSICA – DESCLASSIFICAÇÃO – CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar aspectos de legalidade entre as etapas do certame, as exigências legais e editalícias.

2. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

3. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face
IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

e ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança para a inclusão do nome do impetrante para realização da 4ª etapa do concurso – Teste psicológico.

Em suas razões recursais (id.
8833814
), o Apelante em apertadas sínteses alega que foi desclassificado ilegalmente do teste de aptidão física do concurso público realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio de Desenvolvimento Executivo – IBADE, para preenchimento das vagas de cadastro reserva para o cargo de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Defende que ao realizar o “teste físico na barra fixa”, a banca realizadora não cumpriu exatamente o disposto no edital, pois não teria havido proporcionalidade entre a altura do apelante e a altura da barra, que não teria havido respeito do intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa do exercício, bem como total despreparo e desrespeito da banca organizadora com os candidatos.

Enfatiza que apesar de o Juízo de primeiro grau solicitar o envio dos vídeos dos exercícios físicos, o apelado não cumpriu a determinação, que seria capaz de comprovar a realização dos exercícios físicos com êxito.

Deste modo, em vista do descumprimento do princípio da vinculação ao edital, o apelante requer o provimento do recurso de apelação, para que seja incluído na lista de aprovados no teste de aptidão física e possa prosseguir nas demais fases do certame público e, subsidiariamente, requer a realização de novo teste de aptidão física com profissional qualificado para avaliar o apelante.

Apresentada contrarrazões pelo ente estadual em
id. 8833818.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso em
id. 13118479.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que
denegou a segurança para a inclusão do nome do impetrante para realização da 4ª etapa do concurso – Teste psicológico, vejamos parte do dispositivo:

“Assim, o entendimento jurisdicional aponta com acerto no sentido de que ‘o reexame dos critérios usados por banca examinadora em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital’.

Neste espeque, não há que se falar em violação a direito líquido e certo da parte Impetrante.

Portanto, como o presente mandamus é movido essencialmente pela prova rasa e automática vertida nos autos, cria-se um estado de incerteza e vastidão, que torna inviável o acolhimento da pretensão inicial, eis que a parte Impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo a contemplá-la.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte impetrante.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.
”

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

In casu,
a espécie, o
cerne da controvérsia recursal cinge-quanto possibilidade ou não do Poder Judiciário, em analisar a desclassificação do impetrante na etapa de teste aptidão física, do concurso de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso, edital nº 001/2016/SEJUDH
.

Pretende, com o presente recurso, sua participação nas demais fases do certame ou a realização de novo teste de aptidão física.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual o Edital que regulamenta o certame vincula não só os candidatos, mas também a própria Administração Pública, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Marcelo Sandre Cristianini contra ato do Diretor-Presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, do Secretário de Estado de Administração e Desburocratização, do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Estado do Mato Grosso do Sul, alegando desclassificação de certame para o cargo de agente penitenciário em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A hipótese sub examine foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 630733/DF, Relatoria Ministro Gilmar Mendes, que decidiu pela inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de condições pessoais do candidato.

3. O STJ, em recente precedente da Primeira Turma, REsp 46.386/BA, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 23.11.2015, acompanhando orientação do STF, tem entendido pela impossibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidato, sem que importe violação do princípio da isonomia, ainda que a justificativa seja de caráter fisiológico ou decorrente de força maior.

4. Ademais, o Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

5. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado.

6. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 54377 MS 2017/0143641-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Dessa forma, se há no Edital de convocação para o concurso a previsão de realização do teste de aptidão física mesmo quando ocorrerem caso de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias, não há razão para mitigar tal norma em favor de determinado candidato, sob pena de ferir o princípio constitucional da isonomia.

É certo que a realização de novo exame não é admitida, não somente pela inexistência de previsão o edital do concurso, mas pela inexistência de qualquer ilegalidade na realização do exame de aptidão física.

Ademais, em virtude do princípio da isonomia, é vedado conferir tratamento diferenciado ao candidato, conforme dispõe o item 13.13 do Edital:

“13.13. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos,
não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.”

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – CANDIDATA REPROVADA NA TERCEIRA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) –
REPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU O EXERCÍCIO (BARRA FIXA) DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

2 - Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

(N.U 1022318-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – PERDA DO PRAZO DE MATRÍCULA – SANÇÃO DE ELIMINAÇÃO – PREVISÃO EXPRESA - PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO
– DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

(...)

(N.U 0036708-71.2020.8.11.0000 – Protocolo 127752/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Por fim, destaco que os documentos juntados são insuficientes para comprovar as alegações, não obtendo sucesso em demonstrar que realizou o teste da forma correta ou que houve erro de avaliação pela banca.

Enfatizo que o próprio vídeo juntado pelo apelante, deixa em dúvida quando foi gravado esse vídeo, se o apelante teve a capacidade física de fazer sozinho, sem auxílio nos membros inferiores, uma vez que as imagens apenas mostram do abdômen “para cima” (id. 8833726).

Além disso, tratando-se de mandado de segurança, a prova da alegada ofensa a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridades há de vir de prova pré-constituída, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito, uma vez que não se revela possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

Registro que apesar do apelante defender que solicitou o envio dos vídeos dos exercícios físicos em juízo, não há nos autos a demonstração inequívoca de ter a comissão do certame agido com negligência ou ilegalidade na realização dos testes físicos.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao denegar á segunda, inexistindo aspectos de ilegalidade que autorizem intervenção judicial, mas sim, tentativa de revisão do mérito administrativo pelo apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022